Tribunal: TJSP
Processo: 2138077-23.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de furto qualificado, na forma tentada, corrupção de menores e falsa identidade (artigo 155 § 4o, I e IV, c.c. artigos 14, II, 29, "caput", e 61, II, "j", todos do Código Penal; e artigo 244-B da Lei no 8.069/90, c.c. artigos 29, "caput", e 61, II, "j", ambos do Código Penal; e, para Kleber Francelino, também, infração ao

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de furto qualificado, na forma tentada, corrupção de menores e falsa identidade (artigo 155 § 4o, I e IV, c.c. artigos 14, II, 29, "caput", e 61, II, "j", todos do Código Penal; e artigo 244-B da Lei no 8.069/90, c.c. artigos 29, "caput", e 61, II, "j", ambos do Código Penal; e, para Kleber Francelino, também, infração ao artigo 307, caput, do Código Penal, em concurso material). Insurgência contra a decretação da prisão preventiva dos acusados. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Não configurada. Atipicidade da conduta. Não configurada. Decisão suficientemente fundamentada. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Observância do artigo 312 do CPP. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.